Tribunal: TJBA
Processo: 8078047-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078047-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS BRITO e outros Advogado(s): IMPETRADO: 7ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR/BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. I. Caso em exame O Paciente, segregado cautelarmente desde 06 de janeiro de 2025 pela suposta prática do crime de roubo majorado, busca o reconhecimento de constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo a não conclusão da instrução processual após mais de onze meses de custódia e a impossibilidade de atribuição da demora à defesa. II. Questão em discussão (a) A configuração do excesso de prazo na instrução criminal, apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva. (b) A razoabilidade da duração da prisão cautelar em face das particularidades do processo e da atuação das partes. III. Razões de decidir Não obstante os argumentos da Autoridade Coatora de que o feito tem trâmite regular e que não houve desídia do Juízo, e que a demora na apresentação da resposta à acusação pela defesa de Carlos Henrique também contribuiu para o atraso, a realidade é que, mesmo após a homologação do laudo e a superação da pendência referente à defesa do Paciente, a instrução não avançou significativamente. A audiência de instrução e julgamento, inicialmente designada para 10 de dezembro de 2025 e, mesmo após esta, para 30 de setembro de 2025, e novamente para 13 de novembro de 2025, sendo a última continuação designada para 27 de janeiro de 2026, e, novamente, nesta última data, restou prejudicada a inquirição da vítima porque esta não compareceu nem foi intimada, conforme certidão de ID 539948130, sendo a nova continuação designada apenas para 24 de março de 2026, evidenciando uma sucessão de adiamentos que se protraem para além do razoável. Tal sucessão de adiamentos e a ineficiência na intimação de testemunha essencial evidenciam uma letargia processual que não pode ser imputada ao Paciente e que, de forma alguma, justifica a prolongada manutenção de sua custódia. A ausência da vítima em uma das audiências, como motivo para o adiamento, revela uma falha que não pode ser imputada ao Paciente e que, de forma alguma, justifica a prolongada manutenção de sua custódia. IV. Dispositivo e tese Habeas Corpus conhecido e ordem concedida para determinar a soltura do Paciente. Tese de julgamento: "1. Configura excesso de prazo para a formação da culpa a manutenção da prisão preventiva, quando a demora, em grande parte, é atribuível à ineficiência estatal e não a condutas protelatórias da defesa. 2. A concessão de Habeas Corpus a corréu em situação processual similar reforça a desproporcionalidade da manutenção da custódia do Paciente." Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, incisos LXVI, LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal. Artigos 647 e 648, inciso II, do Código de Processo Penal. Artigo 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Artigo 319 do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8078047-60.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Paciente CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS BRITO, tendo como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 7ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER DO HABEAS CORPUS E CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Abelardo Paulo da Matta Neto Relator